Tribunal: TJES
Processo: 0005401-42.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005401-42.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JIOCONDO DA COSTA CASSUCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005401-42.2023.8.08.0012

APELANTE: JIOCONDO DA COSTA CASSUCE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP), LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 3º, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a penas de reclusão e detenção, em regime fechado, pelos crimes de ameaça, lesão corporal em contexto doméstico e descumprimento de medida protetiva. A defesa argumenta, em síntese: (i) erro na aplicação da pena-base, pleiteando redução ao mínimo legal e mudança para regime aberto; e (ii) afastamento da condenação por danos morais, sob alegação de ausência de prova e capacidade econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. “
Primeira questão: possibilidade de redimensionamento da pena-base, à luz das circunstâncias judiciais.”

2.” Segunda questão: fixação de reparação mínima por danos morais, considerando o pedido expresso e a capacidade financeira do réu.”

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Pena-base fixada de acordo com o critério trifásico (art. 68, CP) e circunstâncias judiciais do art. 59, CP, com fundamentos idôneos para majoração, incluindo reincidência e consequências do delito.

2. O valor de reparação mínima foi estabelecido com base no art. 387, IV, do CPP, em conformidade com pedido expresso na denúncia, sendo adequada a quantia arbitrada frente aos danos causados.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

3. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "É legítima a majoração da pena-base quando as circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação acima do mínimo legal."

2. “Nos termos do art. 387, IV, CPP, o juiz pode fixar valor mínimo para reparação de danos morais em sentença penal, desde que haja pedido expresso na denúncia.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 129, § 3º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-AREsp 389.234, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, DJE 17/10/2013.

TJES, ApCr 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 17/06/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento:

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020

Des. HELIMAR PINTO - Revisor / 026

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005401-42.2023.8.08.0012

APELANTE: JIOCONDO DA COSTA CASSUCE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JIOCONDO DA COSTA CASSUCE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de
reclusão
, e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de
detenção
em regime fechado, pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 147, caput, (duas vezes), artigo 129 § 3º, ambos do Código Penal e atigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, o apelante requer, em síntese, que: I) Sejam redimensionadas as penas-base a seus patamares mínimos; II) Seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para o aberto; III) Seja afastada a condenação imposta por danos morais e, IV) Seja concedida a isenção das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no mov. ID 10495541, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, consta dos autos que:

"[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia que, no dia 05 de setembro de 2023, por volta de 23 h, nas dependências da residência localizada na Rua Colatina, n° 61, bairro Bela Aurora, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ameaçou as vítimas MÁRCIA DA COSTA CASSUCÊ e PRISCILA DA COSTA CASSUCÊ, suas irmãs, por palavras, de lhes causar mal injusto e grave. Outrossim, praticou vias de fato contra Priscila e descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Márcia.

Denota-se do procedimento investigativo que, no dia dos fatos, o denunciado se deslocou até a casa das vitimas e, lá chegando, ameaçou a vitima Márcia ao dizer que iria' "tocar fogo no carro da declarante e matá-la".

Além disso, o denunciado empurrou a vitima Priscila violentamente, fazendo com que ela colidisse contra a parede e sofresse as escoriações descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 13, após o que a ameaçou ao dizer que iria matá-la e que "iria colocar ''fogo na casa e no carro".

Diante do exposto, constata-se que o denunciado se aproximou de MÁRCIA no dia dos fatos, e tenha sido cientificado, em 18 de junho de 2023, da decisão que concedeu as medidas protetivas por ela pleiteadas nos autos n° 0003450-13.2023.8.08.0012, quando então determinou-se que JIOCONDO não deveria se aproximar da vitima, guardando distância minima de 200m (da metros), conforme cópia de decisão anexa, descumprindo, portanto,.decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência baseadas na Lei n° 11.340/06...;" (os destaques constaram do original).

Derradeiramente, concluiu o "Parquet", por seu ilustre presentante legal, que os fatos descritos na denúncia subsumem-se aos tipos penais insertos nos arts. 147, "caput" (duas, vezes), do Código Penal e, no 21 do Decreto-lei n° 3.688/1941, ambos sob a incidência da "Lei Maria da Penha" e, por fim, no art. 24-A da Lei Federal n° 11.340/2006.[...]"

É importante ressaltar que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Boletim Unificado nº 52244728/2023, o laudo de exame de lesões corporais n° 14.389, bem como pelo Relatório de Inquérito Policial, e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Assim, não se insurgindo a defesa quanto a materialidade e autoria e materialidade do crime, passo a análise dos demais fundamentos.

Prosseguindo, pleiteia a defesa pelo redimensionamento das penas-base fixadas para o mínimo legal para cada tipo penal.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda imposta seguiu formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, com a Magistrada de primeiro grau observando rigorosamente as diretrizes do artigo 59 do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma. O douto Magistrado ponderou da seguinte maneira:

“
[...] 1. DO CRIME DE AMEAÇA.

1.1. CONTRA A VÍTIMA MÁRCIA DA COSTA CASSUCÊ.
A
culpabilidade
não merece maior censurabilidade;
antecedentes
maculados, considerando que o Acusado possui condenação pretérita com trânsito em julgado nos autos da demanda penal nº 0005806-64.2012.8.08.0012 (012.12.005806-5), conforme consulta ao sistema “Siep”, cujo espelho segue anexo a este ato judicial, contudo, deixarei para valorar tal condenação na fase dosimétrica seguinte, para não incorrer em “bis in idem”; não há elementos esclarecedores da
conduta social
do Denunciado; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
não tem o condão de promover o recrudescimento da reprimenda neste estágio dosimétrico; as
circunstâncias do fato
justificam maior rigor na aplicação da pena, uma vez que o fato criminoso foi cometido quando a Vítima estava se preparando para dormir, tendo sido acordada pela ação do Réu durante o repouso noturno; as
consequências extrapenais
se mostraram acentuadas pela postura do Réu, que em virtude dos fatos, desencadeou na Ofendida temor exacerbado, conforme por ela dito a este magistrado em senda processual; o
comportamento da vítima
não incentivou a ação do agente; e a
situação econômica
do Denunciado, presumidamente, não é boa, já que declarou, em seu interrogatório processual (fl. 144), estar desempregado. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 147 do Código Penal (detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa),
FIXO A PENA-BASE EM 2 (DOIS) MESES E 7 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO. [...]

1.2. CONTRA A VÍTIMA PRISCILA DA COSTA CASSUCÊ.
A
culpabilidade
não merece maior censurabilidade;
antecedentes
maculados, considerando que o Acusado possui condenação pretérita com trânsito em julgado nos autos da demanda penal nº 0005806-64.2012.8.08.0012(012.12.005806-5), conforme consulta ao sistema “Siep”, cujo espelho segue anexo a este ato judicial, contudo, deixarei para valorar tal condenação na fase dosimétrica seguinte, para não incorrer em “bis in idem”; não há elementos esclarecedores da
conduta social
do Denunciado; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
não tem o condão de promover o recrudescimento da reprimenda neste estágio dosimétrico; as
circunstâncias do fato
justificam maior rigor na aplicação da pena, uma vez que o fato criminoso foi cometido quando a Vítima estava dormindo, tendo sido acordada pela ação do Réu durante o repouso noturno; as
consequências extrapenais
se mostraram acentuadas pela postura do Réu que em virtude dos fatos desencadeou na Ofendida temor exacerbado, conforme por ela dito a este magistrado em senda processual; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente; e a situação econômica do Denunciado, presumidamente, não é boa, já que declarou, em seu interrogatório processual (fl. 144), estar desempregado. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 147 do Código Penal (detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa),
FIXO A PENA-BASE EM 2 (DOIS) MESES E 7 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO.

[...]

2. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO SEXO

FEMININO
. A
culpabilidade
não merece maior reprovação;
antecedentes
maculados, considerando que o Acusado possui condenação pretérita com trânsito em julgado nos autos da demanda penal nº 0005806-64.2012.8.08.0012 (012.12.005806-5), conforme consulta ao sistema “Siep”, cujo espelho segue anexo a este ato judicial, contudo, deixarei para valorar tal condenação na fase dosimétrica seguinte, para não incorrer em “bis in idem”; não há elementos esclarecedores da
conduta social
do Denunciado; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
não tem o condão de promover o recrudescimento da reprimenda neste estágio dosimétrico; as
circunstâncias
do fato justificam maior rigor na aplicação da pena, uma vez que o fato criminoso foi cometido quando a Vítima estava dormindo, tendo sido acordada pela ação do Réu durante o repouso noturno; as
consequências extrapenais
se mostraram acentuadas pela postura do Réu que em virtude dos fatos desencadeou na Ofendida temor exacerbado, conforme por ela dito a este magistrado em senda processual; e, o
comportamento da vítima
não enseja valoração negativa para a conduta do Acusado. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 129, § 13, do Código Penal (reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos),
FIXO A PENA-BASE EM 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

[...]

3. DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
A
culpabilidade
não merece maior reprovação;
antecedentes
maculados, considerando que o Acusado possui condenação pretérita com trânsito em julgado nos autos da demanda penal nº 0005806-64.2012.8.08.0012(012.12.005806-5), conforme consulta ao sistema “Siep”, cujo espelho segue anexo a este ato judicial, contudo, deixarei para valorar tal condenação na fase dosimétrica seguinte, para não incorrer em “bis in idem”; não há elementos esclarecedores da
conduta social
do Denunciado; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
não tem o condão de promover o recrudescimento da reprimenda neste estágio dosimétrico; as
circunstâncias do fato
justificam maior rigor na aplicação da pena, uma vez que o fato criminoso foi cometido quando a Vítima estava dormindo, tendo sido acordada pela ação do Réu durante o repouso noturno; as
consequências extrapenais
se mostraram acentuadas pela postura do Réu que em virtude dos fatos desencadeou na Ofendida temor exacerbado, conforme por ela dito a este magistrado em senda processual; e, o
comportamento da vítima
não enseja valoração negativa para a conduta do Acusado Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006 (detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos),
FIXO A PENA-BASE EM 8 (OITO) MESES E 7 (SETE) DIAS DETENÇÃO, A QUAL TORNO DEFINITIVA [...]”.

Verifica-se que neste caso, o Juiz, ao fixar as penas-base, seguiu os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que avaliou de forma detalhada e fundamentada os elementos específicos do caso. O magistrado ponderou de maneira adequada os antecedentes, as circunstâncias do crime e suas consequências, ajustando a pena de acordo com a gravidade e o impacto dos atos praticados pelo apelante.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

Assim, verifica-se que o Magistrado observou os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, além aplicar uma punição justa e equilibrada, alinhada aos princípios constitucionais e legais que norteiam o processo penal, não havendo justificativa para a revisão da dosimetria imposta.

Quanto ao pleito da defesa pela alteração do regime fechado, para o aberto, também não merece prosperar. Explico:

Isso porque, a fixação do regime inicial fechado foi bem fundamentada, especialmente devido à reincidência do apelante, o que justifica a escolha do regime mais severo.

Embora o apelante busque um regime mais brando, essa solicitação é inviável. A definição do regime prisional não depende exclusivamente da pena aplicada. O juiz pode, com base em uma decisão motivada, impor um regime mais rigoroso do que o sugerido nas alíneas do §2º do artigo 33 do Código Penal, conforme estabelece a Súmula 719.

Pugna, ainda, a Defesa, pelo afastamento do dever de indenizar o valor arbitrado a título de reparação por danos morais causados, valor este correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), pleito que também não merece acolhimento.

E isso porque, a Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que deu nova redação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, possibilitou a fixação, na sentença criminal, de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Com isso, evita-se que a vítima tenha de demandar no juízo cível para pleitear a reparação dos danos que efetivamente já tenham sido demonstrados na esfera penal.

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
em consonância com o mencionado artigo, após entender que o crime causou prejuízo à vítima, fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação dos danos morais em favor da vítima Priscila.

Sobre o tema, importa destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que é necessário que haja pedido expresso na inicial para que o juiz fixe o
quantum
mínimo da indenização na sentença penal condenatória. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO FORMAL DO PARQUET OU DO OFENDIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este tribunal sufragou o entendimento de que deve haver pedido expresso e formal, feito pelo
parquet
ou pelo ofendido, para que seja fixado na sentença o valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, a fim de que seja oportunizado ao réu o contraditório e sob pena de violação ao princípio da ampla defesa
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ; AgRg-AREsp 389.234; Proc. 2013/0303999-2; DF; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 17/10/2013). (destacou-se).

Assim, o requisito da existência de pedido expresso na denúncia encontra-se devidamente atendido, já que o Ministério Público Estadual claramente formulou pedido de reparação de danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o réu teve a oportunidade de se defender, podendo comprovar a inexistência de prejuízo a ser reparado ou indicar um valor diferente para a reparação.

Assim, por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor a título de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, conclui-se pela inviabilidade de tal pleito recursal.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

07

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)